Tribunal: TJMT
Processo: 1047520-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047520-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BENEDITA DE AMORIM CAMPOS - CPF: 460.230.701-91 (APELADO), NELSON CERINO DE CAMPOS - CPF: 684.708.359-04 (APELADO), ESPÓLIO DE BENEDITA DE AMORIM CAMPOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – DEMANDA DISTRIBUÍDA EM FACE DO VIÚVO/COMPANHEIRO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SUCESSORES – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PROSSEGUIMENTO EM FACE DO VIÚVO/COMPANHEIRO – POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DO ART. 1.797 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Código Civil: “Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;”

II - "[a]té o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (...) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão". 3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante, o que de fato está fazendo, como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando procuração aos seus advogados em nome do espólio” (STJ - AgInt no REsp: 1873085 MT 2020/0105983-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1047520-61.2022.8.11.0041 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com ESPÓLIO DE BENEDITA DE AMORIM CAMPOS e OUTRO perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 170762225 o magistrado a quo julgou extinto o presente processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, §3o, do Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela parte exequente.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 170762227 que a ação monitória proposta pelo Banco em 16/12/2022, no intento de recuperar crédito quantificado em R$ 271.788,13, decorrente da celebração, em 03/05/2019, de CONTRATO BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO, operação 918521770. Ocorre que os Requeridos utilizaram o valor contratado, contudo, não cumpriram com as obrigações definidas no Instrumento de Crédito no tocante ao pagamento do valor utilizado e tornaram-se inadimplentes sendo exigida a integralidade da dívida. Em contrapartida, a emitente assumiu o encargo de pagar o valor do financiamento em 96 (noventa e seis) prestações. No entanto, a obrigação foi descumprida, ocorrendo o vencimento antecipado da operação, na data de 25/04/2021, em razão da inadimplência. A executada BENEDITA DE AMORIM CAMPOS, faleceu em 12/03/2021, conforme certidão de óbito em id. 106228227;

Aduz que em sede de decisão interlocutória o juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá determinou que o banco procedesse a regularização da sucessão processual do espólio da requerida, bem como trazer informações acerca do inventário da Requerida, nos termos dos arts.110 e 313, ambos do Código de Processo Civil, publicado em 20/12/2022, concedendo-se para tanto o prazo ínfimo de 15 (quinze) dias para a regularização processual. Ocorre que, conforme consta de publicação de 09/05/2022, em sede de sentença o Juiz a quo, em síntese, entendeu que tendo sido o banco intimado para justificar a instauração de inventário e, por conseguinte, viabilizar a regularização do polo passivo da demanda, nada o fez, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, §3o, do CPC, ante a falta de pressuposto processual para desenvolvimento válido e regular do processo;

Afirma que equivocadamente daquilo prolatado na sentença, o Banco, ora Requerente trouxe e juntou as informações necessárias para ajuizamento da ação face ao espólio da Requerida, preenchendo os pressupostos processuais necessários para angulação e prosseguimento do processo;

Sustenta que o banco diligenciou ajuizando ação em face ao espólio de Benedita de Amorim Campos, contrariamente do que pressupõe a sentença, tendo em vista que obteve ciência do falecimento da Requerida, assim como da informação constante da certidão de óbito que a de cujus, falecida em 12/03/2021, deixou 04 (quatro) filhos e bens a inventariar (id. 106228227), sem deixar testamento, o que tornou legítimo o ajuizamento da ação face ao espólio, respeitando todos os pressupostos processuais, conforme disposto no artigo 1.997, § 2o do Código Civil. Dessa forma, cumpre salientar que a ação fora ajuizada em 16/12/2022, sendo que das informações existentes e localizadas acerca do falecimento da parte era de que haviam bens a partilhar, sem contudo, localizar a existência de inventário em nome da de cujus. Infere-se na presente demanda que a Sra. Benedita De Amorim Campos emitiu em 03/05/2019, Contrato n° 918521770. Ocorre que diante do inadimplemento da operação e com o falecimento de seu beneficiário, seu espólio se tornou legitimo a figurar no polo passivo da presente demanda;

Argumenta que da abertura da sucessão até o momento em que o inventariante presta o devido compromisso, competirá ao administrador provisório representar ativa e passivamente o espólio, conforme previsto nos artigos 613 e 614, do Código de Processo , e artigo 1.797 do Código Civil. Dessa forma, nos casos em que o inventário ainda não tenha sido promovido, conforme prevê o art. 1.797 do Código Civil, não sendo admitida a representação por todos os herdeiros. Assim, até que seja promovido o inventário, para o fim de identificar o patrimônio e as dívidas deixadas pelo de cujus, somente o espólio, devidamente representado em juízo, ostenta legitimidade para responder ativa e passivamente pelos direitos e obrigações do falecido;

Requer seja dado provimento ao recurso de apelação, cassando a sentença em tela para determinar a regular prosseguimento do feito com a citação das partes, ou caso não seja esse entendimento, mas em respeito ao princípio da economia processual que seja deferida dilação de prazo por tempo plausível para regularização do polo passivo pelo Requerente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Monitória proposta por Banco do Brasil S/A, ora recorrente, em desfavor de Espólio de Benedita de Amorim Campos, ora recorrida, falecida em 12/03/2021, e, Nelson Cerino de Campos, seu suposto viúvo.

Alegou o banco requerente ser credor da falecida, da quantia de R$ 271.788,13 (duzentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e treze centavos), relativa a saldo devedor de contrato firmado entre as partes em 03/05/2019 (Operação n. 918521770 BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO). No ajuizamento da ação informou o banco o falecimento da requerida.

Exarou o magistrado de origem a seguinte decisão:

“Intime-se o requerente para regularizar a sucessão processual do espólio da requerida Benedita de Amorim Campos, de acordo com as exigências determinadas em lei, prescritas nos artigos 110 e 313, ambos do Código de Processo Civil, que determinam em caso de falecimento de uma das partes, não a simples comprovação da morte da parte, mas sim, a identificação de quem serão os sucessores que irão atuar no polo passivo da demanda.”

Em resposta a instituição financeira quedou-se inerte.

O juiz a quo julgou extinto o presente processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, §3o, do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se na possibilidade de continuidade da demanda em face dos herdeiros, ainda não tenha sido promovido a abertura do inventário.

Pois bem.

A ação em análise é uma monitória e foi ajuizada em desfavor do ESPÓLIO de BENEDITA DE AMORIM CAMPOS e seu suposto viúvo NELSON CERINO DE CAMPOS.

Examinando os documentos, em especificamente a certidão de óbito colacionada sob ID. 170762210 - Pág. 1, verifica-se que a demandada falecida era casada.

O artigo 796 do CPC estabelece:

“O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”

Por sua vez o art 313 do mesmo códex preleciona:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

Preleciona o Código Civil:

“Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;”

Cumpre salientar que a falecida era casada conforme comprova sua certidão de óbito.

A demanda foi ajuizada em face do ESPÓLIO de BENEDITA DE AMORIM CAMPOSE, no entanto, não há informação acerca da abertura do inventário, porém, enquanto não for nomeado o inventariante, o espólio é representado judicialmente pelo administrador provisório, que é quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo falecido.

Registra-se aqui que a ausência de abertura do inventário não afasta a legitimidade ad causam do espólio, muito menos torna os herdeiros partes ilegítimas para responder pela obrigação.

Compulsando os autos, (ID. 170762216 – Decisão) verifica-se que a parte apelante foi intimada para regularizar o polo passivo e indicar quem são os sucessores, o que não fez e motivou a extinção do feito.

Observa-se que de fato a instituição bancária não indicou os herdeiros, mas desde a distribuição da lide apontou a figura do companheiro/viúvo do de cujos detentor do espólio.

A jurisprudência corrobora no mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ESPÓLIO. REPRESENTANTE LEGAL. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ARTIGOS 1.797, I, DO CC E 613 E 614 DO CPC. COMPANHEIRA. INDICAÇÃO CORRETA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Na ausência de inventário, a massa de bens do falecido será administrada provisoriamente por um dos indicados no art. 1.797 do Código Civil, que, nos termos dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil, enquanto administrador provisório da herança, representará ativa e passivamente o espólio até a abertura do inventário e o compromisso do inventariante nomeado. 2 - No caso concreto, de acordo com a certidão de óbito anexada aos autos, o extinto vivia em regime de união estável reconhecida judicialmente. Assim, na ausência de inventário, a teor do disposto nos artigos 1.797, I, do Código Civil e 613 e 614 do CPC, incumbe à companheira do falecido a administração provisória dos bens da herança e a representação legal ativa e passiva do Espólio, 3 - Verificando-se que a nova petição inicial atravessada pela Autora atende à ordem de regularização da exordial, indicando adequadamente a companheira do falecido como a administradora provisória e representante legal do Espólio, já que ausente inventário, revela-se equivocado o indeferimento da peça vestibular, impondo-se a cassação da sentença que extinguiu o Feito sem resolução do mérito. Apelação Cível provida. (TJ-DF 07004390420198070011 DF 0700439-04.2019.8.07.0011, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 17/06/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

Logo, em face do princípio do aproveitamento dos atos processuais deve o magistrado condutor determinar a citação de NELSON CERINO DE CAMPOS, viúvo/companheiro da Sra. BENEDITA DE AMORIM CAMPOS, detentora do espólio acionado.

A jurisprudência do STJ caminha no mesmo sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTARIANTE. AUSÊNCIA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSE DOS BENS. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" ( REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018). 2. Segundo dispõe o art. 1.797, I, do CC/2002, "[a]té o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (...) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão". 3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante, o que de fato está fazendo, como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando procuração aos seus advogados em nome do espólio. 4. O Tribunal estadual afirmou que a agravante "detém a posse direta e a administração dos bens hereditários". A revisão dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. O acórdão recorrido também invoca o princípio da cooperação ( CPC/2015, art. 6o) como fundamento para atribuir à viúva-meeira a representação do espólio até que se formalize a nomeação do inventariante, fundamento que não foi objeto de impugnação no especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 283/STF. 6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1873085 MT 2020/0105983-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) (g.n)

Dessa forma, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (...) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão". No caso concreto, o viúvo do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para que a demanda prossiga em face do viúvo da Sra. BENEDITA DE AMORIM CAMPOS, detentora do espólio acionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023